Tribunal: STF
Processo: RE 1543381
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM MÉRITO. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. INCAPACIDADE TOTAL PREEXISTENTE AO ÓBITO DO INSTITUIDOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. BENEFÍCIO INDEVIDO. - A questão da necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação foi definitivamente dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 631.240/MG, em 3/9/2014 (ementa publicada em 10/11/2014), sob o regime de repercussão geral. - Não comprovado o requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação, é impositiva a extinção do processo em relação ao pedido de pensão por morte do genitor do autor, por falta de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.- Em atenção ao princípio tempus regit actum, aplica-se, no tocante à concessão da pensão por morte, a lei vigente à época do fato que o originou, qual seja, a da data do óbito. - São requisitos para a obtenção de pensão por morte: a condição de dependente e a qualidade de segurado do falecido (artigos 74 a 79 da Lei n. 8.213/1991). - Para a concessão de pensão por morte, nos casos de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez antecede a ocasião do óbito, sendo irrelevante o fato de que seja posterior à maioridade. Precedentes do STJ. - A existência da dependência econômica do filho inválido em relação ao instituidor há de ser demonstrada, porquanto a presunção estabelecida no § 4º do artigo 16 da Lei n. 8.213/1991 é relativa. - Conquanto demonstrado a incapacidade da parte autora em período anterior ao óbito, indevido o benefício, ante a constatação da ausência de dependência econômica. - A percepção simultânea dos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e pensão por morte, apesar de possível, somente ocorrerá quando o beneficiário comprovar o preenchimento dos requisitos aptos à concessão de ambas as prestações, o que não ocorre no caso em análise. - Inversão da sucumbência. Condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, e 4º, III, do Código de Processo Civil, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita. - Extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao pedido de pensão por morte decorrente do óbito do genitor. - Apelação do INSS provida. Apelação do autor prejudicada.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, e 93, IX da Constituição da República. Argumenta o recorrente a deficiência na fundamentação, tendo em vista a omissão do acórdão recorrido quanto a pontos relevantes. Aduz, ainda, a negativa de prestação jurisdicional, porquanto a exigência de prévio requerimento não deveria prevalecer quando o entendimento da Administração fosse notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado, nos termos do Tema de Repercussão Geral nº 350.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise (tema 350 da repercussão geral). Confira-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-09-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220)”



    No caso em tela, a Corte local extinguiu o processo sem resolução de mérito, em relação ao pedido de pensão por morte decorrente do óbito do GENITOR, ao entendimento de que “não há comprovação de prévio requerimento administrativo de pensão por morte da parte autora em relação ao GENITOR Angelo do Valle”. 



    Já com relação ao pedido de pensão por morte decorrente do óbito da GENITORA o Tribunal de origem deu provimento à apelação do INSS para julgar improcedente o pedido ao fundamento da “ausência de efetiva dependência econômica do requerente em relação à falecida e o fato de estar amparado por benefício previdenciário, não há justificativa a estear a concessão da pensão por morte”. 



    O Parquet Federal, por seu turno, alega que seria prescindível o requerimento prévio porquanto notório o entendimento da autarquia em desfavor da pretensão do segurado, o que seria comprovado, inclusive, pelo indeferimento administrativo da pensão por morte da genitora do segurado. 



    Ocorre que o requerimento administrativo formulado, quanto à pensão por morte da GENITORA do segurado, foi indeferido porquanto o requerente não compareceu à perícia médica agendada (id: e742d69a, fls. 25). Portanto, não se extrai lógica e univocamente o entendimento notório e contrário da Administração Pública. 



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Revisão de aposentadoria. Requerimento administrativo. Tema 350. Conformidade. Necessidade de reexame fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão de parcial procedência da ação. 2. Consoante consignado pelo Tribunal de origem, a situação dos autos envolve pedido de revisão de aposentadoria, para o qual não se exige requerimento administrativo prévio, conforme Tema 350 da repercussão geral. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”(ARE 1462638 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno,DJe 08-01-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 1108567 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26-06-2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. 1. A revisão do entendimento adotado pelo juízo a quo quanto à existência ou não do preenchimento dos requisitos para a concessão da pensão implicaria na análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como no revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos presentes autos. Inafastável, portanto, o enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 821.296, da Rel. Min. Roberto Barroso, entendeu pela inexistência de repercussão geral quanto à controvérsia acerca da análise do preenchimento dos requisitos para concessão de benefício previdenciário (Tema 766). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 950998 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19-09-2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    A presente decisão não impede a apresentação dos requerimentos administrativos cabíveis. 



    Retifique-se a autuação para que conste como recorrido o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente